Tribunal: STJ
Processo: 5343803-14.2021.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 69630 - GO
(2022/0269683-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: FERNANDO IUNES MACHADO - GO021735
EMBARGADO
: ILDO DE SOUZA JONAS
ADVOGADA
: CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS QUIRINO -
GO016492
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/03/2026
25/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 023e798b-4a39-4524-ae95-0443c60821be

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 023e798b-4a39-4524-ae95-0443c60821be

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 69630 - GO
(2022/0269683-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: FERNANDO IUNES MACHADO - GO021735
EMBARGADO
: ILDO DE SOUZA JONAS
ADVOGADA
: CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS QUIRINO -
GO016492
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por Estado de Goiás contra acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça assim ementado (fl. 637):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROMOÇÃO.
GARANTIA
AO
RESSARCIMENTO
POR
PRETERIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54993652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: 6f5bab55-e2a7-48ed-8a34-99eb2b2e1b97

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão que
deu parcial provimento ao recurso em mandado de segurança, apenas
para assegurar ao agravado eventual direito ao ressarcimento por
preterição.
2. Consoante jurisprudência do STJ, não configura afronta ao princípio
da presunção de inocência a vedação de integrar o quadro de acesso,
em virtude de o militar responder a processo criminal, desde que
assegurado eventual ressarcimento por preterição.
3. Nos termos da legislação de regência (Lei Estadual
), a
15.704/2006
inclusão no quadro de acesso à promoção não ocorre de forma
automática, pois, além da ausência de impedimentos, deve ser
observada a aprovação nas demais etapas do processo de promoção.
Logo, eventual direito ao ressarcimento por preterição deve ser
assegurado, conforme jurisprudência desta Corte Superior, se
preenchidos os requisitos legais para esse fim.
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) contradição entre a premissa de não automaticidade e
dependência de requisitos legais e o dispositivo que manteve a decisão monocrática
assegurando "eventual direito ao ressarcimento por preterição"; ii) omissão quanto à
necessidade de prova pré-constituída dos requisitos objetivos (TAF, Junta Médica e
inclusão em
) para promoções ulteriores, bem como pedido de
QAA/QAM
prequestionamento dos arts. 13 e 14-A da
o, LXIX, da CF e
Lei 15.704/2006, art. 5
art. 1
o da Lei 12.016/2009.
Sem impugnação, conforme certificado nos autos (fl. 664).
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA54993652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: 6f5bab55-e2a7-48ed-8a34-99eb2b2e1b97

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que (fls. 641-643):

Com efeito, consoante jurisprudência deste STJ, não configura afronta
ao princípio da presunção de inocência a vedação de integrar o quadro
de acesso, em virtude de o militar responder a processo criminal, desde
que assegurado eventual ressarcimento por preterição.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR ESTADUAL. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA
INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DO
QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. EDITAL
Documento eletrônico VDA54993652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: 6f5bab55-e2a7-48ed-8a34-99eb2b2e1b97

DO CERTAME QUE EXIGE COMO REQUISITO BÁSICO DOS
CANDIDATOS NÃO SER RÉU EM AÇÃO PENAL COMUM PELA
PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. IMPETRANTE QUE RESPONDE
A AÇÃO PENAL POR CRIME COMUM. INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
PREVISÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO NA HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara
recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança individual,
impetrado pela parte agravante contra suposto ato ilegal do
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado
de Mato Grosso do Sul e do Comandante-Geral da Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso do Sul, consubstanciado no
indeferimento de sua inscrição no processo seletivo interno para
ingresso no Curso de Formação de Cabos do Quadro da Polícia
Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão da
inobservância dos requisitos básicos exigidos para os candidatos
do certame, entre eles, não ser réu em ação penal comum pela
prática de crime doloso.
III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de
que o indeferimento da matrícula deu-se com base no Edital
que prevê como requisito básico para
01/CFC/DRSP/PMMS/2016,
os candidatos ao curso de aperfeiçoamento de cabos não ser o
pretendente réu em ação penal comum pela prática de crime
doloso, o que está em harmonia com a legislação que disciplina o
regime jurídico do cargo pretendido, além de que a legislação
prevê, em caso de absolvição, o direito à promoção em
ressarcimento de preterição, inexistindo, assim, ofensa ao
princípio constitucional da presunção de inocência.
IV. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal
Federal e desta Corte, no sentido de que não ofende o
princípio da presunção de inocência a exclusão de militar do
quadro de promoção quando denunciado em processo
criminal, desde que assegurado eventual ressarcimento por
Precedentes: STF, ARE 1265888 AgR, Rel. Ministro
preterição.
EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA DJe de
RE
23/09/2021;
781.655 AgR-segundo, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
ARE 710.266 AgR, Rel. Ministro
20/03/2018;
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de
RMS 31.750
11/04/2016;
AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AI 831.035 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
02/06/2014;
PRIMEIRA TURMA, DJe de
RE 459.320 AgR, Rel.
21/05/2012;
Documento eletrônico VDA54993652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: 6f5bab55-e2a7-48ed-8a34-99eb2b2e1b97

Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2008.
Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS
Rel. Ministro
63.526/GO,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2020;
AgInt no RMS
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
60.917/PB,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
24/09/2019;
RMS
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
49.315/MT,
TURMA, DJe de
AgInt no RMS
Rel.
28/09/2017;
53.818/MT,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
10/11/2017;
AgInt no RMS
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
49.315/MT,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
RMS
Rel.
28/09/2017;
53.515/TO,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no RMS
Rel. Ministra REGINA
16/06/2017;
42.602/PB,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
RMS
24/03/2017;
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
29.353/AC,
DJe de
AgRg no RMS
Rel. Ministro
20/05/2016;
48.766/PB,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no RMS
Rel. Ministro HERMAN
18/12/2015;
41.654/PE,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
RMS
24/06/2014;
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
23.811/PA,
de 02/06/2008.
V. No caso, o
VI, da Lei Complementar estadual
-
art. 47,
53/90
Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso do Sul -
, vigente ao tempo da publicação do Edital regulamentador do
certame, dispunha que a promoção é direito dos policiais
militares, exceto se forem réus em ação penal comum pela prática
de crime doloso, como no caso. Outrossim, o
§§ 1° e 2°,
art. 56,
do mesmo regramento e o
III, do Decreto estadual
art. 21,
dispõem sobre a possibilidade de promoção por
10.769/2002,
ressarcimento em preterição.
VI. Ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de
coator, ainda mais quando a autoridade apontada como coatora
limita-se a dar cumprimento à expressa disposição legal, não há
que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão
autoral, e, consequentemente, o acórdão recorrido não merece
reparos, por estar em sintonia com o entendimento dominante
desta Corte.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Assusete
55.219/MS,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
grifo nosso).
19/10/2023,

Nesse cenário, nos termos da legislação de regência (Lei Estadual
15.704 /2006), a inclusão no quadro de acesso à promoção não ocorre
de forma automática, pois, além da ausência de impedimentos, deve
ser observada a aprovação nas demais etapas do processo de
Documento eletrônico VDA54993652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: 6f5bab55-e2a7-48ed-8a34-99eb2b2e1b97

promoção. Logo, eventual direito ao ressarcimento por preterição deve
ser assegurado, conforme jurisprudência desta Corte Superior, se
preenchidos os requisitos legais para esse fim.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: 6f5bab55-e2a7-48ed-8a34-99eb2b2e1b97

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 69.630 / GO
Número Registro: 2022/0269683-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
534380314 53438031420218090000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ILDO DE SOUZA JONAS
ADVOGADA
: CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS QUIRINO -
GO016492
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : FERNANDO IUNES MACHADO - GO021735
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : FERNANDO IUNES MACHADO - GO021735
EMBARGADO
: ILDO DE SOUZA JONAS
ADVOGADA
: CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS QUIRINO -
GO016492
TERMO
Documento eletrônico VDA55362173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: d7818b57-e8b7-459a-bd78-e0376f6064f2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: d7818b57-e8b7-459a-bd78-e0376f6064f2